Tribunal: TJDFT
Processo: 0717577-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MEDICAMENTO. SÍNDROME MIELODISPLÁSTICA DE ULTRA ALTO RISCO. REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL NO TEMA 1234 DO STF. FORNECIMENTO DO FÁRMACO JUSTIFICADA. TEMA 106 DO STJ.

1. Contrarrazões de apelação não é a via adequada para que postular a reforma da r. sentença no sentido de que o Distrito Federal seja condenado a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal que patrocinou a causa da autora. A via adequada é recurso voluntário de apelação ou apelação adesiva, que deve ser apresentada em petição autônoma. Assim, pedido de tal natureza deduzido em contrarrazões não deve ser conhecido.

2. Com relação ao tema específico da competência jurisdicional nas demandas que versam sobre a disponibilização de medicamentos registrados na ANVISA, porém não incorporados às políticas públicas de saúde, o qual não é objeto específico do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema, com o propósito de conferir segurança jurídica ao tema, afetou o Recurso Extraordinário 1366243, Tema 1234 da Repercussão Geral, para resolver a questão. 2.1. Em referido recurso foi deferida tutela incidental antecipada, referendada pelo Plenário da Corte, nos seguintes termos: “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário" (RE 1366243, j. 19.4.2023). 2.2. De acordo com o definido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os feitos não sentenciados até 17 de abril de 2023 deverão ser processados e julgados no juízo escolhido pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234, a declinação da competência ou a inclusão da União no polo passivo. 2.3. No caso, a r. sentença foi prolatada em 11 de maio de 2023; portanto, ao tempo da decisão proferida no Tema 1234, o feito ainda não havia sido sentenciado. Por isto, o caso em análise deve ser processado e julgado perante a Justiça Comum do Distrito Federal, sem que se cogite de declinação da competência ou de inclusão da União como litisconsorte passivo necessário, conforme itens II e III, primeira parte da mencionada Tutela Provisória Incidental deferida nos autos do RE 1366243.

3. Atendidos os requisitos definidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, é de rigor a condenação do ente federado ao fornecimento de medicamento não constante das políticas públicas de saúde.

4. Recurso conhecido e desprovido.